Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723481-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADENIUSO MENDONCA DOS SANTOS contra decisão (Id. 235930935 dos autos no 0715248-53.2024.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de JACO CARLOS SILVA COELHO, deferiu o pedido de penhora do veículo do devedor. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que ao deferir a constrição do veículo, o Juízo a quo incorreu em excesso de penhora, uma vez que o bem possui valor seis vezes superior ao da dívida cobrada, o que vai de encontro ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC. Ressalta que o executado agravante já está sofrendo uma penhora mensal no seu contracheque no percentual de 15% sobre seus rendimentos líquidos para fins de quitar os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos de origem e no processo no 0740558-03.2020.8.07.0001, sendo 7,5% destinado ao exequente agravado, conforme questão pacificada em agravo anterior. Aduz que o valor percebido mensalmente pelo executado agravante é líquido e certo, não havendo justificativa plausível para a cobrança de créditos por outros meios, mormente mediante a penhora do veículo em questão, utilizado pelo devedor para fins de locomoção. Alega o cabimento de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no fato de que a satisfação do crédito está garantida pela implementação de desconto no contracheque do executado, não havendo justificativa para a realização de medida constritiva mais onerosa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a penhora sobre o veículo em questão. Preparo nos Ids. 73155772 e 73155773. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque não restou demonstrado o risco iminente, não bastando para tanto a mera alegação de que a satisfação do crédito está garantida por outros meios menos onerosos e de que o veículo é o único bem utilizado para a locomoção do exequente. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora